Tribunal: TJDFT
Processo: 0701845-87.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701845-87.2024.8.07.0010 RECORRENTE: LUCIANO CASTRO REZENDE SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL LEVE. RESISTÊNCIA. DESACATO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO. ADEQUAÇÃO TÍPICA. INTENÇÃO DE LESIONAR DESRESPEITAR E DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA DOS POLICIAIS MILITARES. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a consumação do crime de resistência (art. 329, CP), não se espera a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou violência. 2. A conduta do réu, deliberada para desrespeitar, ofender ou menosprezar o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, configura o crime de desacato (art. 331, CP). 3. Não prospera a versão de ação reflexiva, se carreados elementos probatórios que o réu, no momento da prisão, em consequência da resistência oposta, desfere soco no rosto do policial militar. Assim, está assente a adequação típica da conduta ao delito do art. 129, §12, do CP. 4. Não importa confissão qualificada a disposição do agente de apenas retratar sua versão dos fatos, sem conteúdo resignatório. 5. Faz jus à imposição de regime inicial menos gravoso, aquele agente que conjuga pena baixa e ausência de outras condenações. Todavia, no presente caso, a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena rende homenagem ao verbete de Súmula 269/STJ. 6. Recurso conhecido e improvido. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando falta de provas suficientes para a condenação. Defende a aplicação do in dubio pro reo com o consequente acolhimento do pedido absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, embora o recorrente afirme o contrário, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior: “A inversão da conclusão do Tribunal de origem, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.404.490/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012